Tribunal: CARF
Processo: 10380.722926/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722926/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.229 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
LAR ANTÔNIO DE PÁDUA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
REQUISITOS LEGAIS. ESCRITURAÇÃO.
Para que a entidade beneficente de assistência social seja considerada imune ao
pagamento das contribuições patronais previdenciárias e para outras entidades
e fundos é necessário que atenda cumulativamente aos requisitos estabelecidos
no CTN, como manter escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS.
São devidas as contribuições incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados empregados que prestam serviços à empresa.
PRESCRIÇÃO. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o
conselheiro Matheus Soares Leite.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722926/2009-22
Fl. 5030
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.229 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722926/2009-22

Relatório
Trata-se de Auto de Infração – AI, lavrado contra a entidade em epígrafe, no
período de 01/2005 a 12/2005, inclusive 13o, referente à contribuição social para outras entidades
e fundos – terceiros, incidente sobre a remuneração paga a segurados empregados, declarados em
GFIP (levantamento GFI).
De acordo com o relatório fiscal, fls. 15/32, o contribuinte teve sua imunidade
suspensa no período de 1/1/2004 a 31/12/2005, referente às contribuições sociais de que tratam
os arts. 22 e 23 da Lei 8.212/91, na forma do art. 32, §5° da Lei 9.430/96, face à expedição do
Ato Declaratório Executivo n.o 131, de 9/10/09, em razão da inobservância pelo contribuinte do
disposto no art. 14, inciso III, do Código Tributário Nacional, considerados os termos da
sentença judicial proferida no Mandado de Segurança 2003.81.00.025197-2, transitada em
julgado no Tribunal Regional Federal da 5o Região em 1/12/08.
Foi constatado que o contribuinte informou em GFIP FPAS 639, quando o correto
seria FPAS 515, com o correspondente cálculo das contribuições patronais, em virtude de não ter
atendido os requisitos legais previstos no CTN, art. 14, III.
O contribuinte foi intimado para discriminar em planilha os segurados e suas
respectivas remunerações, que foram objeto de recolhimento em Guia da Previdência Social na
competência 11/2005, bem como a efetuar a entrega da declaração em GFIP correspondente aos
valores totais recolhidos em GPS. Nesta competência, o contribuinte informou em GFIP um total
de remuneração no montante de R$ 1.030,00, referente ao segurado Dionísio Moreira. Ocorre
que, na folha de pagamento apresentada ao Fisco, foi informado um valor de salário de
contribuição previdenciária de R$ 702.329,17, referente a 1.061 segurados.
O contribuinte apresentou impugnação, fls. 50/110, afirmando ser imune,
conforme Ato Declaratório de Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais 5/2008, que
o Ato Declaratório Executivo 131/2009 estava em fase de instrução, pedindo o sobrestamento do
julgamento deste processo.
Foi proferido o Acórdão 15-37.313 - 7a Turma da DRJ/SDR, fls. 1.725/1.731, com
a seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(TERCEIROS).INCIDÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das
contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos).
ISENÇÃO.
CANCELAMENTO.
DECISÃO
DEFINITIVA.
INEXISTÊNCIA.
LANÇAMENTO.
A inexistência de decisão definitiva no processo administrativo no qual se discute o
cancelamento da isenção da entidade não constitui óbice à constituição do crédito
tributário correspondente às contribuições devidas.
O lançamento pode e deve ser efetuado pela administração tributária, a fim de evitar que
as contribuições sejam alcançadas pela decadência. A decisão definitiva no processo de
isenção é requisito apenas para que a União proceda à cobrança das contribuições
lançadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 5031
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.229 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722926/2009-22

Cientificada do Acórdão em 30/9/2015 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 1.735),
a entidade apresentou recurso voluntário em 29/10/2015, fls. 1.738/1.782, que contém, em
síntese:
Afirma ser entidade beneficente de assistência social e que possui Ato
Declaratório de Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais no 5/2008, conferindo a ela
referido benefício.
Preliminarmente, explica que o auto de infração foi lavrado para prevenir a
decadência, em consonância com o Ato Declaratório Executivo no 131/2009 e o fundamento da
autuação diz respeito a suposto descumprimento do inciso III do art. 14 do CTN, o que não pode
prosperar, pois referido ato declaratório encontrava-se em fase de instrução e julgamento, que foi
impugnado, julgado e encontra-se em sede de recurso voluntário. Há, portanto, a necessidade de
sobrestamento do presente julgamento.
Disserta sobre o direito à imunidade das entidades beneficentes de assistência
social. Que a imunidade está condicionada aos requisitos estabelecidos em lei complementar.
Acrescenta que cumpre os requisitos do art. 14 do CTN. Contesta o Ato
Declaratório Executivo no 131/2009 e afirma que sua contabilidade encontra-se em ordem.
Diz que houve lançamentos aleatórios pelo contador à revelia da entidade, que são
erros pontuais que não tornam inconsistente a contabilidade da autuada. Discorre sobre os
lançamentos efetuados em 2004 e 2005.
Admite o erro nos lançamentos contábeis e tenta explicar os lançamentos de 2004.
Discorre sobre a folha de pagamento de janeiro de 2004. Explica o lançamento dos proventos de
professores, auxiliares, vigias e outros, informando que foram lançados sob a rubrica da conta
Salário da Administração. Diz que o erro proporcionado pelo contador não causou danos ao
Fisco. Informa sobre os membros de sua administração.
Mais uma vez, atribui ao contador os erros nos lançamentos de 2005. Apresenta
justificativas sobre os valores constantes no Livro Razão, que se referem a despesas que não
foram lançadas. Entende que não pode ter sua imunidade suspensa por ato praticado pelo
contador.
Requer o sobrestamento do presente processo até o julgamento definitivo do ADE
no 131/2009 e que seja julgado improcedente o auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.

PRELIMINAR
Com a publicação da Lei 12.101/09 e consequente revogação do art. 55 da Lei
8.212/91, a RFB deixou de ter competência para apreciar os requerimentos de “isenção”. O
direito à imunidade decorre do cumprimento dos requisitos estabelecidos na lei.
Fl. 5032
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.229 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722926/2009-22

Assim, para os processos pendentes de julgamento, a RFB ou o CARF não têm
mais competência para apreciá-los.
A Lei 12.101/09 determina:
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I
deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.

O Decreto 8.242/2014 (que revogou o Decreto 7.237/2010, mas com mesmo
comando dos artigos 44 e 45 deste), dispõe:
Art. 49. Os pedidos de reconhecimento de isenção formalizados até 30 de novembro de
2009 e não definitivamente julgados, em curso no âmbito do Ministério da Fazenda,
serão analisados com base na legislação em vigor no momento do fato gerador que
ensejou a isenção.
Parágrafo único. Verificado o direito à isenção, será certificado o direito à restituição do
valor recolhido desde o protocolo do pedido de isenção até a data de publicação da Lei
no 12.101, de 2009 .
Art. 50. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados em
curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados a sua unidade
competente para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção, na forma do rito
estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009 , aplicada a legislação vigente à época
do fato gerador.

Sendo assim, as exigências previstas na Lei 12.101/09 produzem efeitos a partir
da sua publicação, regendo-se, em relação aos fatos geradores anteriores à sua emissão, as regras
estabelecidas no art. 55 da Lei 8.212/91.
Desta forma, os processos devem, a princípio, ser encaminhados à unidade de
origem para nova verificação do cumprimento dos requisitos, conforme legislação vigente à
época dos fatos geradores.
Como as informações sobre o não cumprimento dos requisitos para o gozo da
imunidade constam do processo 10380.001124/2009-85, foi solicitado que ele fosse apensado a
estes autos com exigência de obrigação principal, no qual será apreciado e julgado o lançamento,
levando-se em conta as informações sobre os requisitos que ensejaram a perda do direito à
imunidade, conforme legislação vigente à época dos fatos geradores.
No presente caso, desnecessário o retorno dos autos à unidade de origem, pois os
requisitos descumpridos, que serviram de base para o lançamento, não são os do art. 55 da Lei
8.212/91 ou da Lei 12.101/09, mas sim do CTN, art. 14, III, lei complementar.
Veja-se que a entidade obteve sentença judicial proferida no Mandado de
Segurança 2003.81.00.025197-2, transitada em julgado no Tribunal Regional Federal da 5o
Região em 1/12/08, segundo o qual a imunidade da entidade estava condicionada ao
cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN.
Desta forma, mesmo sendo observado que foram descumpridos os requisitos
previstos nas leis ordinárias, a informação fiscal para a suspensão do benefício baseou-se
exclusivamente no CTN, art. 14, III, e esta situação já foi apreciada pela DRF de origem quando
da expedição do ADE no 131/2009.
Fl. 5033
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.229 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722926/2009-22

Sendo assim, desnecessário o sobrestamento requerido, pois os elementos que
levaram à suspensão da imunidade e ao lançamento do crédito tributário serão todos apreciados
no presente julgamento.

DIREITO À IMUNIDADE. REQUISITOS DO CTN.
Foi apensado ao presente processo o processo 10380.001124/2009-85, que
contém a informação fiscal e Ato Declaratório Executivo n.o 131, de 9/10/09, que suspendeu o
gozo da imunidade pelo contribuinte. Referido ato declaratório foi impugnado e foi proferido
Acórdão de Manifestação de Inconformidade (procedimento adotado à época dos fatos), que bem
resumiu os motivos da suspensão, nos seguintes termos:
Da análise da referida Representação Fiscal, verificou-se que a Entidade pratica a
cessão onerosa de trabalhadores com bastante habitualidade. No exercício de 2004,
95,15% da receita bruta auferida pelo Lar Antônio de Pádua representaram receitas de
serviços provenientes da cessão de mão-de-obra, e, no exercício de 2005, esse
percentual subiu 99,98%.
Observou-se ainda que é expressiva a quantidade de empregados dedicados à prestação
de serviços de limpeza e conservação, manutenção e higienização de prédios, dentre
outros previstos no Estatuto Social da Entidade. No período de janeiro/2004 a
dezembro/2005, cerca de 90% da sua massa salarial correspondeu a trabalhadores que
se dedicaram à prestação de serviços, significando que somente, em torno de 10% da
massa salarial da Entidade é destinada a remunerar mão-de-obra que se dedica à
prestação dos serviços assistenciais.
Foram verificadas na ação fiscal diversas inconsistências nas informações prestadas nos
Relatórios de Atividades, relativamente aos valores da isenção usufruída, bem como dos
valores aplicados em gratuidade, nos exercícios de 2004 e 2005, tendo sido
apresentados novos relatórios durante o período de fiscalização.
Quanto aos aspectos contábeis, foram verificadas diversas irregularidades e
inconsistências, que são resumidamente relatadas abaixo:
1. na contabilidade da entidade não há o registro discriminado dos valores aplicados em
gratuidade, dificultando por parte do Fisco a correta verificação dos percentuais legais
que devem ser aplicados;
2. os Livros Diários referentes aos exercícios de 2004 e 2005 foram apresentados à
Fiscalização sem o registro no órgão competente, tendo sido lavrado auto de infração
pelo descumprimento de obrigação acessória com fundamento no art. 33, §§ 2°e 3° da
Lei 8.212/1991; (grifo nosso)
3. foram verificadas inconsistências em diversos registros contábeis, correspondentes a
várias contas, todas relacionadas a despesas referentes aplicação em gratuidades
demonstradas no relatórios de atividades dos exercícios de 2004 e 2005, quais sejam:
3.1. Conta Lanches e Refeições — sopa fraterna (4112016-7) — dos R$ 120.546,21
escriturados nesta conta, somente se comprovou por meio de documentos apresentados
pela Entidade, o valor de R$ 71.554,53, relativamente ao exercício de 2004;
3.2. Conta Bolsa de Estudo — Serviço de Educação (4112004-7) — no exercício de
2004, dos R$ 52.455,00 escriturados, só foram demonstrados comprovantes referentes a
R$ 4.378,12. No exercício de 2005, não foram comprovados os lançamentos
efetuados nesta conta; (grifo nosso)
3.3. Conta Livros, Revistas e Jornais — Serviço de Educação (4112017-0) — no
exercício de 2004 o valor escriturado foi de R$95.563,58 e o comprovado foi de R$
10.999,57. Os lançamentos do exercício de 2005 não foram comprovados; (grifo
nosso)
Fl. 5034
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.229 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722926/2009-22

3.4. Conta Material Escolar — Serviço de Educação — em 2004 foi escriturado o
montante de R$ 70.163,63, tendo sido comprovado o valor R$ 7.674,39;
3.5. Conta Medicamentos — Serviços com Saúde (4112005-0) - Em 2004 houve
registros contábeis de R$ 237.410,18, com a comprovação de R$ 70.785,77. Em 2005
não houve comprovação; (grifo nosso)
3.6. Conta Material para a comunidade carente (4112009-5) — Em 2004 foi escriturado
R$ 165.946,97, tendo sido comprovado R$ 97.582,48. Em 2005 não houve
comprovação; e (grifo nosso)
3.7. Conta Viagens e Estadias (4112020-8) — No exercício de 2004 foi escriturado o
total de R$ 23.916,25 e comprovado R$ 12.700,04. Em 2005 não foram apresentados
documentos. (grifo nosso)
4. omissão de fatos geradores de contribuição previdenciária pela não escrituração de
valores pagos, referentes a folha de pagamento de janeiro/2004, na Conta Salários
(3111001-2). Consta à fl. 142 relatório extraído da Folha de Pagamento da Entidade
demonstrando a base de cálculo para INSS no valor R$ 362.013,05, e, à fl. 199, cópia
do Livro Razão onde se destaca a Conta 11/Salários na qual se observa que não houve
lançamento de despesas com salários no mês de janeiro/2004; e
5. omissão de lançamentos referentes a valores pagos a título de vale-transporte (Conta
3111009-1) nas competências agosto/2004, outubro-novembro/2004.
As inconsistências contábeis verificadas em auditoria levaram a conclusão, expressa à
fl. 11 da Representação Fiscal, de que "a contabilidade não retrata a realidade
econômico-financeira da empresa". (grifo nosso)
De acordo com os relatos do auditor fiscal signatário da referida Representação Fiscal,
no exercício de 2004, a apresentação de documentos que embasam a contabilização dos
fatos contábeis foi deficiente, e, no exercício de 2005, sequer foram apresentados
documentos que comprovassem a exatidão dos registros efetuados na
Contabilidade da Entidade. (grifo nosso)
Apesar de a aplicação anual em gratuidade não ser requisito para usufruto da imunidade
de contribuições sociais, ficou configurado que a Entidade não conseguiu provar, por
meio de sua Contabilidade, o registro fidedigno de itens essenciais para com o
objetivo social como: a destinação de gratuidades a seu público alvo, comprovando
a inexatidão de sua escrituração contábil. (grifo nosso)
Nesse compasso, considerando então os termos da decisão judicial proveniente do
Mandado de Segurança n° 2003.81.00.025197-2, compreende-se que o Lar Antônio de
Pádua, para fazer jus à imunidade de contribuições sociais, deve atender tão-somente o
disposto nos incisos do art. 14 do Código Tributário Nacional.
Sendo assim, atendo-se aos fatos relatados na Representação Fiscal, e, limitando-se
aos requisitos do supracitado art. 14 do CTN, verifica-se que houve o
descumprimento das condições determinadas na própria decisão judicial que
reconheceu a imunidade, no que se refere, notadamente, ao descumprimento do
disposto no inciso III do citado art. 14, uma vez que se comprovou que a Entidade
não mantém a sua escrituração contábil revestida das formalidades legais que
possam garantir a exatidão de seus registros. (grifo nosso)

Assim dispõe o CTN:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
Fl. 5035
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.229 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722926/2009-22

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão. (grifo nosso)
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente,
os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata
este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

Sobre a contabilidade, assim consta no citado Acórdão de manifestação de
inconformidade:
É o Código Civil Brasileiro, Lei n° 10.406, de 2002, que estabelece em seu art.1.179 a
obrigatoriedade de manutenção de sistema de contabilidade com base navescrituração
uniforme dos livros contábeis, em conformidade com a documentação respectiva, in
verbis:
"Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme
de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a
levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico." (grifo
do original)
Por "livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão"
compreende-se tanto as formalidades extrínsecas, que se relacionam com a apresentação
dos livros de forma encadernada, em folhas numeradas e devidamente autenticado no
órgão competente, quanto as formalidades intrínsecas que se referem a apresentação dos
livros sem a ocorrência de rasuras, borrões, folhas em branco, etc.
Além disto, para se compreender a exatidão dos fatos registrados na Contabilidade é
essencial a sua correspondência com a documentação respectiva, tal como expressa o
art. 1.179 do Código Civil.
Na análise detida dos fatos que se relacionam à manutenção da contabilidade da
Entidade, relatados na Representação Fiscal, ficou patente a inobservância ao inciso III,
do art. 14 do CTN, uma vez que se comprovaram as seguintes ocorrências:
1. reconhecimento de que os registros contábeis do exercício de 2004, relativamente a
diversas contas, foram realizados de forma deficiente. Eis que a Entidade, em resposta
ao Termo de Intimação Fiscal n° 4, lavrado durante a ação fiscal, justificou por escrito e
com a devida citação de todas as contas auditadas, a não correspondência dos valores
contabilizados com os documentos comprobatórios existentes, além de ter declarado ao
final do relatório que no ano de 2004 houve ausência de lançamentos de algumas
despesas. Tal documento encontra-se às fls. 165/165 deste processo, como anexo à
Representação Fiscal.
Na defesa promovida pela Entidade não houve esclarecimento adicional com relação as
divergências encontradas nas diversas contas no exercício de 2004.
2. constatação de erros na contabilização da folha de pagamento de janeiro/2004, que,
em fiscalização não fora identificada na Conta de Salários (3111002-6). Em sua defesa,
a Entidade juntou cópias do Livro Razão, às fls. 1334/1355, com destaque para contas
do Passivo onde constam lançamentos de provisão de despesas com salários efetuados
em 30/1/2004 nos seguintes valores e respectivas contas de despesa: Administração
(213100-8), R$33.944,42, a débito da despesa Salários (4111001-8); Office-Boy
(213300-4), R$21.216,00, a débito da despesa de Salários (3113001-9) e Serviços
(213600-9), R$278.488,78, a débito da despesa de Férias (3111002-6). Ocorre que dos
lançamentos efetuados verificou-se a contabilização indevida na conta de Férias,
correspondente a folha de pagamento dos trabalhadores cedidos, e, o total destes
lançamentos, R$333.649,20, não corresponde ao total demonstrado na Folha de
Pagamento do mês de Janeiro/2004, no valor total R$362.013,05, à fl.142.
Fl. 5036
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.229 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722926/2009-22

3. constatação de várias 'inconsistências nos lançamentos realizados em diversas contas
de despesa referentes ao exercício de 2005, quando foram confrontados os Documento
nato- registros efetivados nas contas constantes do Livro Razão (cópias às fls. 199/282)
e os comprovantes anexados na defesa promovida pela Entidade, quais sejam:
3.1. nos relatórios correspondentes às despesas com "proventos de professores,
auxiliares, vigias e outros" e com "FGTS de Proventos de Professores, auxiliares, vigias
e outros", intitulado "Resumo das Rubricas das Folhas do Mês" não constam as
indicações do mês a que se referem, dificultando a identificação das devidas
contabilizações nas respectivas contas de despesas de Salários (311100-1) e FGTS
(3111003-0). Na comparação dos relatórios com as cópias do Livro Razão, às fls.
199/200, não foi possível identificar o devido registro contábil de tais valores;
3.2. os documentos comprobatórios das despesas com Bolsa de Estudo, fls. 599/639, no
valor total de R$13.632,16, são insuficientes para referendar os lançamentos efetuados
na conta Bolsa de Estudo — Serviços de Educação (4112004-7), como se observa da
cópia do Razão, fl. 257, que totalizou no ano o montante de R$ 117.582,66. Ressalta-se
o lançamento efetuado em 31/12/2005 no valor de R$ 105.600,00 que, segundo a
descrição do histórico, refere-se a pagamentos diversos;
3.3. os documentos comprobatórios das despesas com Fretes e Carretos, fls. 640/644, no
valor total de R$ 1.480,82, além de não se apresentarem de forma legível, dificultando a
identificação de sua contabilização, também são insuficientes para comprovar o total
lançado na Conta Fretes e Carretos-Assist Fraterna Refeições (4112030-0), que,
conforme de observa da cópia do Razão, fls. 273/274, totalizou no ano o montante de
R$ 47.322,23.
Também aqui se ressalta o lançamento efetuado em 31/12/2005 no valor de R$
43.530,00, a titulo de "pagamentos diversos";
3.4. os documentos referentes às despesas com Lanches e Refeições-Sopa Fraterna, fls.
645/714, além de difícil identificação individual dos seus respectivos lançamentos
contábeis, o total dos comprovantes, no valor de R$21.437,79, diverge do montante
registrado na Conta Lanches e Refeições — Sopa Fraterna (4112016-7), fls. 264, no
valor de R$ 124.908,29.
Ressalta-se que nesta Conta há também no final do ano um lançamento de "pagamentos
diversos" no valor de R$123.620,00;
3.5. os documentos relativos às despesas com Livros, Revistas e Jornais — Serviços de
Educação, fls. 715/769, no total de R$ 23.413,16, da mesma forma, não comprovam a
integralidade dos lançamentos promovidos na Conta Livros, Revistas e Jornais-
Serviços de Educação (4112017-4), fls. 264/265, que totalizou no ano o montante de R$
113.549,07, sendo que nesta conta também consta um lançamento em 31/12/2005 no
valor de R$ 98.420,.00, a título de "pagamentos diversos";
3.6. os documentos comprobatórios de despesas referentes a Materiais Diversos
Comunidade Carente, fls. 770/1090, no valor total de R$98.815,51, também divergem
dos lançamentos efetivados na Conta Material para Comunidade Carente (4112009-5),
que totalizam R$ 194.696,82;
3.7. os comprovantes relativos às despesas com Material Escolar — Serviços de
Educação, fls. 1091/1139, no valor total de R$ 6.667,24, não correspondem aos
lançamentos contábeis realizados na Conta Material Escolar-Serviços de Educação
(4112002-0), fls. 255/256, que fechou o ano com escriturações que totalizaram R$
146.475,16; e
3.8. a documentação relativa aos valores despendidos com Medicamentos, fls.
1140/1263, no valor total de R$7.637,31, apresentam uma acentuada divergência em
relação aos valores escriturados na Conta Medicamentos, conforme cópia do Razão, fls.
257/258, que totalizou no ano R$434.173,80. Há nesta conta diversos lançamentos
mensais a crédito, portanto, estranhos à natureza de uma conta de despesa, cujos
históricos "Vr. Prov. Cf FP" não esclarecem qual o motivo de tantos lançamentos
reduzindo o saldo das despesas com medicamentos.
Fl. 5037
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.229 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722926/2009-22

Sendo estas as descrições dos fatos, conclui-se que a contabilidade do Lar Antônio de
Pádua não reflete a sua real situação econômico-financeira, por se ter constatado a
inexatidão de diversos registros promovidos nos anos de 2004 e 2005.

Como se vê, não foram somente os lançamentos contábeis do ano de 2004 que
foram inconsistentes, mas também os de 2005. Restou suficientemente comprovado que a
contabilidade da entidade não reflete sua real situação, o que determinou a correta publicação do
Ato Declaratório Executivo n.o 131, de 9/10/09, que suspendeu o gozo da imunidade pela
contribuinte, pois, como previsto no CTN, art. 14, III, para o gozo da imunidade devem as
entidades manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Acrescente-se que, conforme informado, os Livros Diários referentes aos
exercícios de 2004 e 2005 foram apresentados à Fiscalização sem o registro no órgão
competente.
Desta forma, por não ser o contribuinte imune, correto o lançamento das
contribuições sociais para Terceiros, lançadas no auto de infração em análise. Acrescente-se que
as bases de cálculo apuradas com base em GFIP e folhas de pagamento da entidade não foram
contestadas pelo contribuinte.
Quanto à atribuição ao contador da culpa pelos lançamentos contábeis incorretos
ou falta de lançamentos, tal argumento não pode ser oposto ao fisco, Trata-se de Culpa In
Eligendo e In Vigilando da empresa.
Assim dispõe o Código Civil de 2002 sob o título “Da contabilidade e Outros
Auxiliares”:
Art. 1.178. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos,
praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não
autorizados por escrito.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Em petição juntada às fls. 1.786/1.798 a recorrente requer seja declarada a
prescrição intercorrente.
Tal pedido não pode ser acolhido, conforme dispõe a súmula CARF no 11: “Não
se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 5038
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.229 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722926/2009-22

Fl. 5039
DF CARF MF
Original